Tribunal: TJPA
Processo: 0827520-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14919 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827520-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCENA E DUARTE ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: DONIVALDO DE JESUS PALHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0827520-61.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: LUCENA E DUARTE ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: DONIVALDO DE JESUS PALHA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa

Direito do Consumidor. Processo Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de empreitada. Obra de engenharia. Alegação de paralisação e vícios construtivos. Decisão saneadora que manteve a redistribuição do ônus da prova. Relação de consumo configurada. Verossimilhança das alegações amparada em laudo técnico. Maior aptidão técnica da construtora para demonstrar regularidade da execução contratual. Aplicação do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º, do CPC. Distribuição dinâmica do ônus da prova adequada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrente de contrato de empreitada para execução de obra de engenharia, na qual o autor alega ter adimplido o valor total de R$ 115.520,00, incluídos aditivos, sustentando paralisação da obra e execução defeituosa, com riscos estruturais apontados em Laudo Pericial do IML (ID 51756826). A decisão agravada manteve a redistribuição do ônus da prova em favor do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de revogação da gratuidade da justiça; (ii) saber se a redistribuição do ônus da prova, determinada na decisão de saneamento, encontra respaldo no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo não é cabível quanto ao indeferimento do pedido de revogação da gratuidade da justiça, por não se enquadrar na hipótese do art. 1.015, V, do CPC, inexistindo situação de urgência a justificar mitigação do rol taxativo, conforme orientação do STJ (Tema 988).

Configurada relação de consumo entre contratante destinatário final e empresa de engenharia prestadora de serviços, incide o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

O autor apresentou elementos probatórios iniciais, inclusive laudo técnico, conferindo plausibilidade às alegações de vícios construtivos e paralisação da obra, satisfazendo o encargo do art. 373, I, do CPC.

Compete à ré demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo diante de sua maior aptidão técnica e domínio informacional acerca da execução da obra.

A redistribuição do ônus da prova, tal como fixada na decisão saneadora, mostra-se fundamentada, proporcional e compatível com a técnica da distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de revogação da gratuidade da justiça, por ausência de previsão no art. 1.015, V, do CPC, salvo situação excepcional de urgência.”

“Em demanda decorrente de contrato de empreitada para execução de obra de engenharia, caracterizada relação de consumo e demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor, é legítima a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º, do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0827520-61.2025.8.14.0000
; Recorrente:
Lucena e Duarte Engenharia Ltda
; Recorrido:
Donivaldo de Jesus Palha
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento
, mantendo a decisão saneadora quanto à redistribuição do ônus da prova, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de concessão de
efeito suspensivo
, interposto por
LUCENA E DUARTE ENGENHARIA LTDA
, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
(Proc. nº
0821473-46.2022.8.14.0301
), em trâmite perante a
1ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, na qual figura como autor
DONIVALDO DE JESUS PALHA
, tendo por temática subjacente controvérsia relacionada a alegado
atraso na entrega/execução de obra/imóvel
.

A decisão recorrida
(Id. 161384705)
,
indeferiu o pedido de revogação da gratuidade da justiça
deferida ao autor (ora agravado) e
manteve a inversão do ônus da prova
.

Em suas razões recursais (
Id. 32362958
), a agravante sustenta, em síntese e de forma articulada:

(i) quanto à
gratuidade da justiça
, alega inexistir comprovação “idônea, completa e atualizada” de hipossuficiência, por ter o agravado juntado apenas contracheque de janeiro/2022 (defasado e insuficiente), sendo servidor público e percebendo renda aproximada de “quase R$ 10.000,00”, bem como sustenta ser aplicável a possibilidade de
parcelamento das custas
(art. 98, § 6º, CPC), postulando a
revogação
do benefício ou, subsidiariamente, a
intimação
do agravado para exibir documentação econômica atual (declarações de IR, extratos bancários e de cartão, contracheques, nos moldes que indica);

(ii) no tocante à
inversão do ônus da prova
, defende que a inversão não é automática (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, § 1º, do CPC), que o autor teria capacidade de produzir prova técnica por haver instruído a inicial com laudo, e que o documento técnico produzido pelo IML/Polícia Científica seria “frágil/insuficiente”, alegando, ainda, que a obra teria sido executada em aproximadamente 70% e que eventuais atrasos decorreriam de condutas do autor (inadimplementos, solicitações de alterações e patologias ocultas), apontando a existência de aditivos contratuais;

Ao final, pede o
integral provimento
do agravo para reformar a decisão agravada, com a
revogação da gratuidade
(ou intimação para comprovação) e revisão do ponto relativo à
inversão do ônus da prova
, nos termos explicitados na peça.

Distribuído o feito, sobreveio
decisão monocrática
(
Id. 32745001
, de 18/12/2025), na qual consignei que o recurso se volta contra decisão que
indeferiu
pedido de revogação da gratuidade e
manteve
a inversão do ônus da prova; e, quanto ao primeiro ponto,
não conheci do agravo de instrumento
, por entender que a hipótese não se enquadra no art. 1.015, V, do CPC, destacando que o dispositivo prevê o cabimento apenas contra decisões que “rejeitar o pedido de gratuidade da justiça ou acolher o pedido de sua revogação”, e não contra o
indeferimento
da revogação.

Acrescentei inexistir urgência apta a justificar interpretação extensiva/mitigada do rol, à luz do entendimento do STJ no
Tema 988
; no que se refere ao pedido de tutela recursal ligado à inversão do ônus probatório, motivo pelo qual
indeferi o efeito suspensivo
, ao fundamento de não estarem presentes, naquele juízo inicial, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave/difícil reparação, e determinou a intimação do agravado para contrarrazões, com posterior conclusão para julgamento .

Por fim, consta
certidão
(
Id. 33840282
, de 14/02/2026) informando que,
até aquela data
,
não foram apresentadas contrarrazões
ao agravo de instrumento.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche, em parte, os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento parcial
, nos termos a seguir delimitados.

1. Delimitação da matéria devolvida ao colegiado

Cinge-se a controvérsia recursal a dois pontos: (i) a insurgência contra o
indeferimento do pedido de revogação da gratuidade da justiça
; e (ii) a insurgência contra a decisão de saneamento que
manteve/instituiu a redistribuição do ônus da prova
em favor do autor (agravado), com reflexos no custeio da prova pericial.

Quanto ao primeiro tema (gratuidade), já houve pronunciamento no sentido do
não conhecimento
pela via eleita, por se tratar de hipótese não subsumível ao art. 1.015, V, do CPC, conforme destacado na decisão monocrática, que consignou inexistir urgência apta a justificar mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, à luz do entendimento firmado no Tema 988 do STJ.

Resta, portanto, para apreciação meritória colegiada,
apenas
o ponto relativo à
redistribuição do ônus da prova
(art. 373, §1º, do CPC) e à invocada inadequação da inversão do ônus probatório sob a ótica do art. 6º, VIII, do CDC, que foi expressamente impugnado na minuta recursal .

2. Da relação jurídica e do regime de ônus da prova aplicável

Segundo se extrai da própria narrativa recursal, a demanda originária versa sobre controvérsia decorrente de
contrato de empreitada para obra de engenharia
, pactuado entre o autor (agravado) e a ré (agravante), com alegações do demandante de que teria adimplido, ao total, a quantia de
R$ 115.520,00
, inclusive com aditivos contratuais, e, ainda assim, a obra teria sido
paralisada
e
executada de forma defeituosa
, com apontamento de
riscos estruturais
, consoante
Laudo Pericial do IML
indicado pela parte (ID 51756826), o qual teria embasado a versão fática deduzida na exordial.

Nesse contexto, a controvérsia insere-se, em linha de princípio, no âmbito de
prestação de serviço
(execução de obra/serviço de engenharia), situação que, em regra, atrai a incidência do microssistema protetivo consumerista, quando presente, como aparenta ocorrer, a figura do
destinatário final
(consumidor) em face do
fornecedor de serviços
(empresa de engenharia/construtora/empreiteira), na dicção dos arts. 2º e 3º do CDC.

E, ainda que se possa discutir, no mérito da ação principal, a extensão da responsabilidade, as causas do atraso e a origem dos alegados vícios (pontos que pertencem ao julgamento final, após ampla instrução), o que aqui se aprecia é, exclusivamente, a
adequação da técnica processual de saneamento
ao distribuir o ônus probatório de forma compatível com o
CDC
e com o
CPC
.

3. Da inversão/redistribuição do ônus da prova como técnica de equilíbrio processual

A agravante sustenta, em suma, que a inversão do ônus da prova “não é automática”, que o agravado teria produzido laudo técnico, demonstrando capacidade de prova, e que o documento do IML/Polícia Científica seria “insuficiente”, não podendo fundamentar a medida .

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

A inversão/redistribuição do ônus probatório não constitui privilégio arbitrário, mas técnica de concretização do princípio da isonomia material, voltada à superação de desigualdades técnicas e informacionais.

No caso concreto, verifica-se que:

(i) o autor, consumidor, afirma ter adimplido integralmente o contrato de empreitada, no montante total de R$ 115.520,00, incluídos aditivos;

(ii) sustenta que a obra foi paralisada e executada de forma defeituosa;

(iii) aponta a existência de riscos estruturais, amparando-se em Laudo Pericial do IML (ID 51756826), que, ao menos em juízo de delibação, confere verossimilhança às alegações iniciais.

Dessa forma, sob a ótica do CPC e do CDC, o autor trouxe aos autos elementos mínimos aptos a demonstrar o fato constitutivo de seu direito, consistente no alegado inadimplemento contratual e na má execução da obra.

A partir desse ponto, compete à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral — tais como eventual inadimplemento do contratante, alterações substanciais promovidas por iniciativa exclusiva do autor, causas supervenientes que tenham justificado a paralisação ou vícios decorrentes de fatores alheios à sua atuação técnica.

Ressalte-se que a empresa de engenharia detém, por sua própria natureza, maior facilidade de acesso às informações técnicas relativas ao projeto, cronograma físico-financeiro, medições, especificações estruturais e justificativas técnicas para eventual paralisação ou modificação da obra. Trata-se de típico cenário de assimetria informacional, em que o fornecedor do serviço possui domínio técnico e documental significativamente superior ao do consumidor.

A alegação da agravante de que o autor teria apresentado laudo técnico não descaracteriza sua condição de hipossuficiente técnica na relação processual. Ao revés, a existência de indícios técnicos reforça a plausibilidade das alegações iniciais, não se podendo exigir do consumidor a prova exauriente de vícios estruturais complexos sem que se permita a adequada distribuição dinâmica do encargo probatório.

Ademais, a decisão saneadora, ao redistribuir o ônus da prova, não eximiu o autor de provar os fatos constitutivos, mas apenas atribuiu à ré o encargo de demonstrar circunstâncias capazes de afastar ou mitigar sua responsabilidade, o que se harmoniza integralmente com o art. 373, §1º, do CPC, bem como com o art. 6º, VIII, do CDC.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na técnica processual adotada pelo Juízo de origem. Ao contrário, a medida revela-se adequada à natureza da controvérsia e ao regime jurídico aplicável às relações de consumo envolvendo prestação de serviços de engenharia.

Assim, a redistribuição do ônus probatório, tal como determinada na decisão de saneamento, encontra-se escorreita. Não há, portanto, fundamento para reforma da decisão nesse particular.

4. Conclusão

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão saneadora no que concerne à redistribuição do ônus da prova, por se encontrar juridicamente adequada e devidamente fundamentada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 19/03/2026